Tribunal: STF
Processo: Rcl 22235
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-03-31
Data de publicação: 2017-03-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INOCORRÊNCIA. AUXÍLIO-MORADIA. BENEFÍCIO NÃO EXCLUSIVO DA MAGISTRATURA NACIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O Supremo Tribunal Federal ratificou entendimento no sentido de que para a instauração de sua competência originária, com fundamento no art. 102, I, ‘n’, da Constituição Federal, é imprescindível o interesse (direto ou indireto) da totalidade da magistratura nacional no julgamento da causa e que este não revele pretensão passível de ser repetida por outras carreiras do serviço público 



    2. Na hipótese dos autos, a parte Agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reproduzir as razões da reclamação.



    3. Agravo regimental, interposto em 07.12.2015, a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.